Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAINE SILVA DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado da decisão do STJ que deu provimento ao Recurso Ordinário para conceder a segurança (ID no 68751418), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO